Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735539-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A e OUTROS RECORRIDA: JG SERVIÇOS DE COLETA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. FRANQUEADORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de pedido formulado com o intuito de obter a resolução de contrato de franquia, sob o fundamento de ter ocorrido descumprimento contratual pela franqueadora. 2. É possível o julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que o julgador observar que os elementos probatórios já existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa. 3. Nos termos do art. 6o da Lei no 8.955/1994, os contratos de franquia e, por consequência, seus aditivos, devem ser sempre escritos, de forma a aclarar as obrigações do franqueado e do franqueador. No caso ora em exame, não foi verificada a ocorrência de descumprimento contratual por parte do franqueador, o que afasta a pretendida resolução contratual. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5. O art. 8o do CPC determina que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 7. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade. 8. Apelação interposta pela demandante conhecida e não provida. 9. Apelação interposta pela demandada conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 8o e 85, §§ 2o, 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a verba referente aos honorários advocatícios deveria ter sido arbitrada sobre o valor atualizado da causa e não, pela equidade. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lycurgo Leite Neto OAB/DF 1.530-A (ID 18030313). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). Confiram-se, ainda, o AREsp 1280448, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2018, e o AGR no REsp 1.786.967/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/11/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Lycurgo Leite Neto OAB/DF 1.530-A. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027